Tribunal: TJSP
Processo: 2271956-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APRESENTADO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTA DENTRE AQUELAS DESCRITAS EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC – QUESTÕES QUE DEVERÃO SER EVENTUALMENTE DIRIMIDAS QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO DE

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APRESENTADO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTA DENTRE AQUELAS DESCRITAS EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC – QUESTÕES QUE DEVERÃO SER EVENTUALMENTE DIRIMIDAS QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1009, §1o, DO CÓDIGO DE RITOS – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO COMPORTA APLICAÇÃO DA MITIGAÇÃO ESTEBELECIDA PELO C. STJ, EM CONFORMIDADE COM O QUANTO DEFINIDO NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT, NOTADAMENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA, OU MESMO DE RISCO DE INUTILIDADE NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271956-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante DRÄGER
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado BERKELEY EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271956-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44211
AGRV.No: 2271956-63.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE. : DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGDA. : BERKELEY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
JUIZ : ANELISE SOARES
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APRESENTADO
- ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA - R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL

HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTA
DENTRE
AQUELAS
DESCRITAS
EXPRESSA
E
TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC

QUESTÕES QUE DEVERÃO SER EVENTUALMENTE
DIRIMIDAS
QUANDO
DO
JULGAMENTO
DE
RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART.
1009, §1o, DO CÓDIGO DE RITOS
HIPÓTESE DOS
AUTOS QUE NÃO COMPORTA APLICAÇÃO DA
MITIGAÇÃO ESTEBELECIDA PELO C. STJ, EM
CONFORMIDADE COM O QUANTO DEFINIDO NOS
AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT,
NOTADAMENTE
DIANTE
DA
AUSÊNCIA
DE
URGÊNCIA, OU MESMO DE RISCO DE INUTILIDADE
NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE
EVENTUAL
RECURSO
DE
APELAÇÃO
-
PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO
CONHECIDO.*
Tratam os autos de Agravo de Instrumento
interposto por DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, uma vez
tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls. 223/224,
esta integrada pela de fls. 226, nos moldes em que
proferida em Ação de Cobrança que lhe é promovida por
BERKELEY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, pela qual o Juízo
rejeitou impugnação que foi apresentada ao laudo pericial
produzido,
impugnação
esta
movimentada
pela
ora
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271956-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformada com os termos constantes da
R. Decisão como proferida, dela recorre a ocupante do
polo passivo da lide, o que faz na busca de ter por
modificado o entendimento adotado em 1o Grau, sustentando
que no caso o laudo pericial se encontra maculado, isto
porque vem marcado por nulidade absoluta, daí o porquê de
pedir pelo acolhimento de seus reclamos, assim buscando a
decorrente reforma do entendimento como adotado em 1°
Grau, de sorte a que venha a ser reformado o
posicionamento definido pelo Juízo.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, a
seguir foram dispensadas informações, sendo certo que a
agravada, conforme dá conta pela manifestação de fls.
1886/1894, apresentou suas devidas contrarrazões, vindo
então os autos a este Relator, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já regularmente debatida junto ao
1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento como intentado
está fadado ao insucesso, não merecendo ser sequer
conhecido por parte desta Turma Julgadora.
Conforme se percebe pelo teor do art.
1.015,
do
Código
de
Processo
Civil
em
regência,
atualmente, e ao contrário do que se registrava sob o
regime jurídico do saudoso Código anterior, apenas certas
e
determinadas
Decisões
interlocutórias
podem
ser
atacadas pela via do Agravo de Instrumento, sendo que as
hipóteses que admitem a interposição de tal recurso vêm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271956-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
descritas
taxativamente
ao
longo
dos
incisos
do
dispositivo legal mencionado, sendo elas:
“I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da
personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da
justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou
coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção
de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII
-
outros
casos
expressamente
referidos em lei.”
Diante de tal aspecto, e como se percebe
pela simples da leitura do dispositivo legal em comento,
o que se dá em conjunção com o restante da legislação
satélite que, necessariamente também deve ser submetida a
análise, a presente Decisão Interlocutória ora agravada,
pela qual o Juízo rejeitou impugnação ao laudo pericial
produzido no feito, não se amolda a nenhuma das hipóteses
ali taxativa e expressamente descritas, razão pela qual
de rigor que se conclua que tal Decisão não se mostra
suscetível de ataque por força do acionamento da via que
foi acionada pela agora agravante.
Importante anotar em reforço do quanto
decidido, que o entendimento adotado pelo C. STJ nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271956-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
autos do Recurso Especial no 1.704.520-MT, pelo qual
resultou definido que comporta mitigação o rol taxativo
previsto pelo artigo 1.015 da Lei de Ritos, não deve ser
aplicado ao caso dos autos, uma vez que inexiste urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão em
eventual Recurso de Apelação (art. 1.009, §1o, do CPC),
sendo esse, aliás, o entendimento que foi adotado por
ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2029761-47.2020.8.26.0000, o que se deu perante a 27a
Câmara de Direito Privado desta E. Corte, aos 26 dias de
maio de 2020, por Voto da lavra da Desembargadora Daise
Fajardo Nogueira Jacot, que assim se posicionou frente a
questão:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos.
Acidente de trânsito. Decisão que deferiu a realização de
perícia médica. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. NÃO
CONHECIMENTO. Decisão que não integra o rol do artigo
1.015 do Código de Processo Civil, tampouco comporta a
aplicação da tese da taxatividade mitigada estabelecida
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.704.520/MT, ante a ausência de urgência no tocante.
RECURSO NÃO CONHECIDO.”
No mesmo sentido, é caso de se conferir
ementas dos seguintes julgados proferidos por esta E.
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que
indeferiu pedido de adiamento da realização de perícia
médica indireta
Insurgência da autora
Alegação de
que não possui condições financeiras para se locomover

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271956-63.2020.8.26.0000 -Voto no
6
até o IMESC - Questão que não pode ser conhecida, por não
estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC Hipótese em
que não cabe a aplicação da taxatividade mitigada, por
inexistência de urgência, devendo ser apresentada, se
caso, como preliminar de apelação ou nas contrarrazões
Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2091374-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius
Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de José Bonifácio - 2a Vara; Data do
Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DIREITO
DE
VIZINHANÇA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Decisão
agravada que declarou encerrada a instrução, indeferindo
o pedido de novos esclarecimentos pelo perito ou a
nomeação de outro perito
Hipótese que não se subsume
ao rol do art. 1.015 do CPC
TAXATIVIDADE MITIGADA

Aplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos
Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT
Questão que demanda urgência na sua apreciação

PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL NECESSIDADE
Perícia
realizada sem prévia comunicação da parte ré, para
acompanhamento da diligência
Afronta ao art. 474 do
CPC
Desnecessidade, contudo, de nomeação de novo
perito, em observância à celeridade e economia processual

RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2084965
-
76.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
25/06/2020; Data
de Registro:
25/06/2020)
“Agravo de instrumento
Acidente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271956-63.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Trabalho
Irresignação contra decisão que indeferiu a
realização de nova perícia judicial Decisão que não se
enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC

Taxatividade mitigada - Julgamento do Resp 1.696.96/MT
Tema 988
Impossibilidade da interposição do agravo,
eis que não verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação - Ausência de previsão legal que se constitui em
óbice insuperável ao conhecimento do agravo
Recurso
não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2125813
-08.2020.8.26.0000; Relator (a): João Antunes dos Santos
Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro
de
Osasco
- 6a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020)
Diante de tal realidade, e em sendo o
verdadeiro intuito da recorrente a modificação dos termos
constantes de R. Decisão não mais suscetível de ataque
por força do expediente utilizado, o que se apura dos
termos em que dispostos pela legislação processual em
vigor sobre o tema, de rigor entender que a R. Decisão
como proferida não possa ser modificada em atenção a seus
reclamos, tanto é que fica o posicionamento do Juízo
mantido, e sem alterações, o que se dá com o mais pleno
suporte em seus próprios e adequados fundamentos.
Pelo exposto, não se conhece do recurso, o
que se dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator